Tribunal: TJDFT
Processo: 0750878-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA OU PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. ÚLTIMA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL. SISBAJUD: DOIS MESES. INFOJUD: TRÊS ANOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros e bens da parte executada por meio do sistema SISBAJUD e pesquisa de bens via INFOJUD.
2. Os atos praticados no processo de execução visam à satisfação do crédito perseguido pelo exequente, inexistindo dispositivo legal que impeça a renovação de pedidos de pesquisa de bens em nome do executado.
3. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos sistemas informatizados quando “houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta” (Acórdão no 1299165). De forma concreta e na tentativa de imprimir parâmetros objetivos a partir da jurisprudência, considera-se possível a repetição da pesquisa quando a última pesquisa foi efetivada: "há aproximadamente 2 (dois) anos" (Acórdão no 1298948), "há quase quatro anos" (Acórdão no 1298840), "há quase dois anos" (Acórdão no 1298766), "passado mais de um ano da última que foi realizada" (Acórdão no 1297733) ou "há mais de dois anos" (Acórdão no 1293803).
4. No caso dos autos, a pesquisa SISBAJUD foi realizada há dois meses, do que emerge a irrazoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa junto ao SISBAJUD.
5. Considerando que o requerimento de pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD foi formulado após decurso de lapso temporal razoável, três anos, dentro do qual pode ter ocorrido alteração na situação patrimonial do devedor, não há razão para indeferir a medida.
6. Agravo parcialmente provido.